Tribunal: TJDFT
Processo: 0725016-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. ACOLHIMENTO PARA EXTIRPAR DA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO A INVERSÃO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS RELATIVAS AO PROCESSO No 0725016-37.2023.8.07.0001.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis se houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. No caso em exame há contradição no acórdão na parte dispositiva que inverte as verbas sucumbenciais relativas ao Processo no 0725016-37.2023.8.07.0001.
3. Embargos de Declaração providos. Decisão unânime.